Tribunal: TJMT
Processo: 1054348-28.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054348-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO MARCELO LOPES OKAJIMA - CPF: 537.705.871-20 (RECORRENTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), MATHEUS VARGAS OKAJIMA - CPF: 061.070.041-30 (RECORRENTE), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AIR CANADA - CNPJ: 05.385.049/0003-95 (RECORRIDO), CARLA CHRISTINA SCHNAPP - CPF: 186.893.338-51 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), JOAO MARCELO LOPES OKAJIMA - CPF: 537.705.871-20 (RECORRENTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), MATHEUS VARGAS OKAJIMA - CPF: 061.070.041-30 (RECORRENTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AIR CANADA - CNPJ: 05.385.049/0003-95 (RECORRIDO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), CARLA CHRISTINA SCHNAPP - CPF: 186.893.338-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1054348-28.2024.8.11.0001.

Origem: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
GOL LINHAS AÉREAS S.A. E AIR CANADA.

Recorrido(s): JOÃO MARCELO LOPES OKAJIMA E MATHEUS VARGAS OKAJIMA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
01/04/2025.

(VIDEOCONFERÊNCIA).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA CLASSE DE PASSAGEM. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA E DA INTERMEDIADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE NOVAS PASSAGENS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando solidariamente as empresas recorrentes ao pagamento de R$ 29.242,60 pela diferença paga na nova aquisição de passagens aéreas; R$ 15.495,08 a título de reembolso das passagens canceladas e R$ 3.000,00 para cada autor por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade das empresas recorrentes pela alteração unilateral da classe das passagens adquiridas pelos autores; (ii) definir se o dano moral está configurado e o valor arbitrado é adequado; e (iii) estabelecer se a condenação ao pagamento da diferença das passagens adquiridas posteriormente deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), salvo prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro.

A alteração unilateral da classe de cabine da passagem aérea, realizada a menos de 72 horas do embarque, sem a devida comunicação prévia ao consumidor, caracteriza descumprimento da Resolução nº 400 da ANAC e falha na prestação do serviço.

A indenização por danos morais é cabível, pois o transtorno ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sendo suficiente para justificar a reparação, fixada em R$ 3.000,00 para cada autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação ao pagamento da diferença das novas passagens adquiridas não se justifica, pois a recorrente ofereceu opções de remarcação ou reembolso, não havendo falha que justifique a imposição desse ônus, sob pena de enriquecimento sem causa dos autores.

A restituição dos valores pagos originalmente pelas passagens canceladas é devida, pois não há comprovação do efetivo reembolso aos consumidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos para excluir a condenação ao pagamento da diferença das novas passagens adquiridas, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A alteração unilateral da classe da passagem aérea, sem aviso prévio de 72 horas, configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da transportadora e da intermediadora.

O dano moral é cabível quando o consumidor sofre transtorno significativo decorrente da falha na prestação do serviço, devendo a indenização ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação ao pagamento da diferença pela nova aquisição de passagens é indevida quando há oferecimento de alternativas ao consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa.

A restituição do valor pago pela passagem cancelada é devida quando não há comprovação da efetiva devolução ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução nº 400 da ANAC, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, Apelação Cível nº 0853501-51.2022.8.12.0001, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, julgado em 26/02/2024; STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam reformar a decisão monocrática prolatada no ID 255381220, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar as empresas reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 29.242,60 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) referente a diferença paga a maior pela nova aquisição das passagens aéreas.

Condenou, ainda, as demandadas, solidariamente,

ao reembolso das passagens, no valor de R$ 15.495,08 (quinze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oito centavos), a título de danos materiais, e danos morais no valor de R$ 3.000,00, (três mil reais) para cada autor.

Por fim, determinou a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389, do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Em suas razões recursais, as recorrentes alegam:

a)

Ausência do dever de indenizar;

b)

Ausência de prática de ato ilícito;

c)

Redução do
quantum
indenizatório;

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID

255381236 e 255381237), os recorridos refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A reclamada, Gol Linhas Aéreas, apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela demandada Air Canada (ID 255381239), alegando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e ilegitimidade passiva da Smiles. No mérito, afirma que restou comprovada a responsabilidade da corré e, ao final, pugna pela manutenção da r. sentença apenas com relação à corré, afastando, por consequência, sua responsabilidade pelos danos causados.

Em contrarrazões apresentada, a
Air Canada (ID

255410654) refuta os argumentos recursais da corré com relação à solidariedade na responsabilidade pelos fatos, não se opondo ao pedido quanto à improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
. Ao final, pugna pelo reconhecimento da responsabilidade da empresa Smiles S.A, mantendo-se, nesse ponto, sua responsabilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, Gol Linhas aéreas S.A., visto que as razões recursais da recorrente, Air Canada, não estão dissociadas da decisão proferida.

De igual forma,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela demandada Gol Linhas aéreas S.A., em razão da solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Passo à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram junto à recorrente, Smiles S.A., passagens aéreas com trechos operados pela segunda recorrente, Air Canada,
na classe/cabine executiva
, para que pudesse viajar com mais conforto, com data prevista para embarque no dia 23/06/2024, pelo valor de R$ 15.495,08 (quinze mil, quatrocentos e noventa e cinco mil e oito centavos).

No entanto, afirmam que, no dia 21/06/2024, ou seja, três dias antes do embarque, foram surpreendidos com a notícia de que a segunda recorrente alterou sua classe executiva para
premium economy
.

Desse modo, afirmam que entraram em contato com as empresas recorrentes e obtiveram a informação de que nada poderiam fazer e que apenas poderiam alterar a data do voo ou reembolsar os valores pagos.

Assim, os recorridos decidiram cancelar as passagens aéreas junto às empresas recorrentes e adquiram outras passagens por outra companhia aérea, pelo valor de R$ 44.737,68 (quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Aduzem, ainda, que a primeira recorrente cobrou o valor de R$ 2.170,16 (dois mil, cento e setenta reais e dezesseis centavos), a título de taxa de cancelamento.

Por outro lado, as empresas recorridas sustentam o cumprimento do art. 12, da resolução 400 da ANAC, que possibilita o transportador realizar alterações programadas, desde que sejam com antecedência mínima de 72 horas.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

(...) Restou incontroverso que os autores adquiriram gabine (sic) executiva, tendo pago um valor maior, todavia
,
três dias antes do embarque foi realizada a alteração para gabine (sic) de executiva para premiun economy, o que levou ao cancelamento devida à ausência de opção nos termos contratados.

Diante do ocorrido os autores pagaram ainda a importância de R$ 44.737,68 (quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), por novas passagens.

Diante deste cenário, evidente a falha na prestação do serviço.

Verifica-se dos autos que os autores adquiriram e programaram a viagem com antecedência, contudo,
três dias antes da viajem foram informados da alteração das acomodações.

Houve descumprimento do contrato celebrado com os autores, ao informar que não havia poltronas da classe executiva disponível, com apenas três dias da data do embarque.

No contrato de prestação de serviços de transporte aéreo, a companhia aérea fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram confiados de forma perfeita, respondendo pelos danos que o passageiro experimentar em decorrência da imperfeição na sua prestação.

Evidente, pois, a falha na prestação dos serviços por parte das requeridas, restando a análise do pedido de indenização por danos materiais e morais.

Quanto ao dano material, os Autores fazem jus o pleito de pagamento da diferença do valor pelas novas passagens é devido, pois os autores tiveram que adquirir em razão da falha na prestação do serviço da requerida.

Quanto ao reembolso, foi informado nos autos que foi providenciado o reembolso para a corré SMILES, contudo, a requerida não informou o repasse aos requeridos.

O dano moral caracteriza-se como uma lesão a direito de personalidade. Ele não se confunde com frustração. Requer um sofrimento incomum. Caso o dano moral não seja in re ipsa, ou seja, fruto de ato ilícito que viola diretamente direito de personalidade, no qual há presunção de abalo é indispensável a demonstração do padecimento extremo, que supera a média das decepções comumente experimentadas pelas pessoas.

De fato, não se trata de meros dissabores da hodierna vida em sociedade, de modo que claro que fazem jus ao recebimento da indenização por danos morais.

Para a fixação da indenização pelos danos morais, o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e nem absurdo, devendo sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as consequências do evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para qualquer das partes, mas sim tem que estar de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, diante da pujança econômica da ré e a necessidade de que a indenização sirva como meio de desestímulo de posturas como tais, entende-se que o valor de
R$ 3.000,00, (três mil reais)
para cada autor, atinge o objetivo compensatório e punitivo pretendido.” (...)

O art. 12 da resolução n.º 400 da ANAC é claro ao dispor:

“Seção IV Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12.
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador
, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.

No caso em tela, vê-se que não houve o cumprimento da resolução 400 da ANAC, tendo em vista que
o embarque dos reclamantes estava previsto para o dia 23/06/2024
, conforme documento de ID

255382728. Porém, a segunda recorrente (Air Canadá), comunicou as alterações de classe aos reclamantes somente no dia
21/06/2024
, conforme documento de ID 255382730.

Desse modo, constata-se que não houve a devida comunicação aos consumidores, no prazo previsto pela regulamentação aplicável, permitindo-lhes tempo hábil para adotar eventuais providências.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia
,
devem responder objetivamente pelos danos causados aos reclamantes em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ALTERAÇÃO DE CLASSE DE VÔO INTERNACIONAL
– OPÇÃO DO CONSUMIDOR DE SUPORTAR AS DESPESAS COM A CLASSE EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO –
AGÊNCIA DE TURISMO QUE SUPOSTAMENTE TERIA PROVIDENCIADO A ALTERAÇÃO – ÔNUS DA COMPANHIA AÉREA DE COMUNICAR O CONSUMIDOR QUE SOMENTE VEM A SABER DO PROCEDIMENTO NA VÉSPERA DA VIAGEM
– RECURSO DE APELO E ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1 - Dano material é aquele que por sua natureza resulta em diminuição patrimonial da vítima sem qualquer contraprestação que a justificasse, portanto, a despeito de somente na véspera do embarque para o vôo internacional o consumidor ficar sabendo que houve pedido de alteração da classe econômica para a classe executiva promovido pela agência de viagens que intermediou a viagem, sendo necessária a complementação do valor, fato é que o serviço foi efetivamente prestado, tendo o consumidor aproveitado as vantagens de voo em classe superior, motivo pelo qual inexistiu a citada redução indevida de seu patrimônio, sendo descabido o pedido de restituição de tais valores sob pena de injusto enriquecimento do consumidor. 2 – A despeito do autor ter aderido à complementação considerável de valor para poder seguir com a viagem programada via classe de vôo superior à inicialmente contratada, tem-se pela existência do dano moral nas circunstâncias justamente pela ausência de comprovação substancial nos autos de que a companhia aérea e a derradeira agência de turismo que intermediou a venda da passagem cumpriram com o dever de informação do consumidor acerca da alteração da classe de vôo, direito público subjetivo do consumidor previsto no art. 6º, III/CDC.
Nesta ordem de ideias, é inequívoco o desconforto e abalo anímico gerado pela ciência à véspera da viagem internacional de que inexistia a reserva de assentos no voo para a classe econômica, afinal, a programação com uma viagem internacional é feita com meses de antecedência, sendo assim inadmissível ter conhecimento um dia antes da sua realização que as coisas não saíram como metodicamente planejado, e o pior, frustração sentida no embarque que ocorria em outra cidade, diversa daquela de sua residência, o que termina agravando psicologicamente toda a situação
. 3 – Recurso de apelação e adesivo parcialmente providos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso de apelação e ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator (
TJMS
. Apelação Cível n. 0853501-51.2022.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 26/02/2024, p: 27/02/2024)
(grifei).

Logo, as demandadas não demonstraram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais),
para cada autor
,

a título de danos morais, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

No que tange à condenação ao pagamento da diferença paga no valor de

R$ 29.242,60
(vinte e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos)
em razão da compra de novas passagens aéreas, esta não merece prosperar.

Conforme visto, apesar de a segunda recorrente ter alterado a cabine dos reclamantes, foi possibilitada a remarcação dos voos ou a restituição dos valores pagos.

Além disso, verifica-se que a companhia aérea não deixou de realizar o voo, mas apenas alterou a classe e os assentos dos reclamantes.

Portanto, a condenação das empresas reclamadas ao pagamento das diferenças em razão da compra de novas passagens aéreas por outra companhia, ensejaria
bis in idem
, tendo em vista que o valor fixado a título de dano moral é justamente para reparar os transtornos causados em razão da alteração da classe dos voos dos reclamantes.

No que tange à restituição dos valores pagos pelas passagens aéreas, não ficou demonstrado que tais valores foram restituídos aos reclamantes. Dessa forma,
necessário se faz a restituição, sob pena de enriquecimento ilícito das reclamadas.

Diante do exposto, conheço dos recursos, por serem tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO a ambos
, para
afastar a condenação
das empresas reclamadas
quanto ao pagamento da diferença paga no valor de
R$ 29.242,60
(vinte e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos)
, em razão da compra de novas passagens aéreas
,

mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025